Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006287-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 514.082.951-72 (AGRAVANTE), MARCOS MENDES OLIVEIRA - CPF: 876.004.631-72 (AGRAVADO), D.T.F. SOLUCOES E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 30.750.563/0001-68 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Pensão mensal provisória. Bloqueio de bens. Tutela de urgência. Necessidade
de dilação probatória. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por vítima de acidente de trânsito contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória, no qual se pleiteava a concessão de pensão mensal provisória no valor de R$ 3.889,59 e o bloqueio de bens móveis dos réus. O agravante sustenta que o acidente o incapacitou para o trabalho e que a responsabilidade dos agravados restaria demonstrada por boletim de ocorrência
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente na fixação de pensão mensal provisória; (
ii
) estabelecer se é cabível o bloqueio de bens móveis dos agravados com base em alegado risco de dilapidação patrimonial.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo da Polícia Rodoviária Federal, embora indique invasão de pista pelo caminhão dos agravados, não permite concluir de forma definitiva sobre a dinâmica do acidente, demandando a produção de provas periciais e testemunhais, razão pela qual se impõe dilação probatória.

4.
Os atestados médicos particulares apresentados não substituem a perícia judicial necessária para aferir a extensão das lesões, a permanência das sequelas e o efetivo comprometimento da capacidade laboral do autor.

5.
A ausência de indícios concretos de dilapidação patrimonial por parte dos agravados inviabiliza o deferimento do pedido de bloqueio de bens, sendo insuficiente o receio genérico de ineficácia da futura execução.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A concessão de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade do requerido pelo acidente
”
.
2. “
A alegação genérica de risco de dilapidação patrimonial não justifica o bloqueio de bens na ausência de indícios concretos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1035434-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Olive
ira, j. 26.03.2025; TJMT, AI n.
1036636-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
GERALDO FERREIRA DE SOUZA,
contra a decisão (Id.184878141) proferida pela MM. Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos com tutela de urgência
ajuizada contra
MARCOS MENDES OLIVEIRA, DTF SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, CONSTRUTORA PAVIMAT
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no pedido de bloqueio de bens móveis dos demandados e fixação de pensionamento mensal no valor de R$ 3.889,59 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), em razão de acidente de trânsito em rodovia.

O
a
gravante alega ter sido vítima de um acidente de trânsito
e, em decorrência do impacto,
sofreu múltiplas fraturas e limitações funcionais, o que motivou o ajuizamento da ação de origem visando a reparação dos danos materiais, morais e estéticos, bem como, em sede de tutela de urgência, o pagamento de pensão mensal, no valor de R$ 3.889,59 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),
além do
bloqueio do veículo causador do acidente.

Assevera ser evidente a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, alegando que a probabilidade do direito está configurada pela responsabilidade dos
a
gravados pelo sinistro, demonstrada pelos elementos constantes nos autos, notadamente o registro do boletim de ocorrência do acidente, bem como o perigo de dano, em razão da impossibilidade de exercer atividade laboral em decorrência das lesões sofridas, além da necessidade do bloqueio dos bens dos agravados ante o risco de dilapidação de patrimônio.

Com essas considerações, pleiteou a
concessão da tutela de urgência em grau recursal para determinar o bloqueio dos bens móveis dos
agravados
e o pagamento de pensionamento mensal
até o julgamento final da
presente
demanda
.

No mérito,
requer o provimento do agravo
com a consequente reforma definitiva da decisão agravada.

A liminar vindicada foi indeferida (Id
. 272530380)
.

O agravado
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (Id. 279380376 e 279380380).
No entanto, r
egularmente intimadas, as empresas
DTF Soluções e Reciclagem de Resíduos Ltda.
e
Construtora
Pavimat
Ltda.
quedaram-se inertes, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta. Ressalte-se, ainda, que não houve efetiva citação do agravado
Marcos Mendes Oliveira
na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
impende
consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum
eventum
litis
”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se da origem que
Geraldo Ferreira de Souza
ajuizou
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos com tutela de urgência
em face de
Marcos Mendes Oliveira
,
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
Construtora
Pavimat
Ltda.
e
DTF Soluções
e
Reciclagem de Resíduos Ltda
.

Na
inicial,
o autor, ora agravante,
relat
a

ter sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 29 de julho de 2024, na BR-364, no município de Rondonópolis/MT, quando o caminhão
Iveco
Stralis
, conduzido
pelo
requerido

Marcos Mendes Oliveira
, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o ônibus em que se encontrava
. Alegou que, em razão do impacto da colisão
, sofreu diversas fraturas e ficou impossibilitado de exercer atividade laboral.

Diante disso
,

pleiteou
,
liminarmente, a fixação de pensão mensal no valor de R$ 3.889,59 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)

enquanto perdu
rasse sua
incapacidade laboral
, bem como o bloqueio de bens móveis dos réus, ora agravados
.

Ao apreciar o feito, no entanto, o d. Juízo de primeiro grau

indeferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
[...]

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fa
tos arguidos pela parte autora.

Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não
evidenciada relevante
fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito
do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório e averiguar acerca das alegações trazidas pelas partes.

Ex
positis
, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada.

[...]
”

(Id.
184878141
, na origem).

Pois bem.

No mérito
, após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a
probabilidade do direito
alegado
(
fumus boni iuris
) e
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). A
lém disso
, é indispensável que a medida postulada seja
reversível
, conforme dispõe o § 3º do referido artigo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se, como regra, o indeferimento da tutela.

Verifica-se, portanto, que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é
medida excepcional
que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

No caso dos autos, embora tenha sido apresentado Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT)
(Id. 180648502, na origem)
, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que aponta como fator principal
do sinistro a invasão de pista contrária
por parte do veículo conduzido pelo agravado
Marcos Mendes Oliveira
, o referido documento não é, por si só, suficiente para justificar a concessão da t
utela jurisdicional pretendida.

Isso porque o conteúdo do laudo, conquanto relevante,
não permite concluir

de forma definitiva

sobre a dinâmica completa do acidente
, tampouco sobre a existência de culpa exclusiva dos agravados, o que inviabiliza a formação de um juízo seguro acerca da responsabilidade civil
,
matéria
que
demanda o exercício pleno do contraditório, com a eventual produção de prova pericial judicial e oitiva de testemunhas, o que evidencia a
necessidade de dilação probatória
para o adequado esclarecimento dos fatos.

Não se pode olvidar que a atribuição de responsabilidade em casos de acidentes de trânsito exige análise acurada de circunstâncias técnicas, tais como a velocidade dos veículos, a sinalização, as condições da via e o comportamento dos condutores
e a
antecipação de qualquer conclusão a esse respeito, nesta fase, representaria indevida supressão do devido processo legal, comprometendo o direito de defesa
dos agravados
.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. P
ENSIONAMENTO PROVISÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 7.
O laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal não conclui de forma definitiva sobre a responsabilidade pelo acidente
,
o que impede a formação de um juízo seguro sobre a culpa das agravadas
. 8. A jurisprudência do tribunal reforça a necessidade de prova inequívoca da responsabilidade exclusiva da parte requerida para concessão de pensionamento mensal em sede de tutela provisória. 9. A ausência de elementos conclusivos sobre a dinâmica do acidente e a efetiva responsabilidade das agravadas impõe a necessidade de dilação probatória, tornando inviável a antecipação dos efeitos da lide. [...] Tese de julgamento: 1. A fixação de pensionamento provisório em
sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da responsabilidade da parte requerida pelo acidente. 2.
A ausência de conclusão definitiva sobre a culpa da parte requerida impede a antecipação dos efeitos da lide
,
demandando ampla dilação probatória
”

(N.U 1035434-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

Ademais, os atestados e relatórios médicos particulares juntados aos autos (Id. 180648509, 180648513 e 180648515, na origem), embora indiquem a ocorrência de lesões graves, não substituem o indispensável laudo pericial produzido em juízo, sob contraditório, destinado a aferir com precisão a extensão das sequelas, sua eventual permanência e, sobretudo, o grau de comprometimento da capacidade laborativa do agravante.

Sem esse elemento técnico, não é possível aferir, com segurança, se a situação alegada justifica a concessão da verba de natureza alimentar em caráter provisório
, de modo que a
ntecipar tal providência sem os devidos subsídios técnicos e legais configuraria indevida antecipação do mérito, em manifesta afronta à sistemática processual.

Igualmente
,

não resta presente
o perigo de dano concreto a justificar o bloqueio de bens dos agravados
,
visto
que n
ão há
,
nos autos
,
qualquer indício de que estes estejam se desfazendo de seu patrimônio ou adotando condutas que possam comprometer a efetividade de
eventual execução
,
e
o
receio genérico de dilapidação patrimonial não é suficiente para autorizar medida tão gravosa
.

Assim
,
considerando a ausência dos r
equisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
para
reafirma
r a necessidade do
regular prosseguimento do feito para o pleno esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA.
NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A necessidade de dilação probatória para esclarecer o nexo de causalidade e a extensão da responsabilidade das partes envolvidas impede o deferimento imediato dos alimentos provisórios
. 7. Ademais,
a concessão da pensão provisória sem a devida comprovação da responsabilidade das agravadas poderia resultar em prejuízo irreparável
,
caso a decisão fosse posteriormente reformada
. [...]
”

(N.U 1036636-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso).

Importa destacar, por fim, que a presente decisão não antecipa o julgamento do mérito da ação principal, limitando-se à verificação da presença ou não dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto por
Geraldo Ferreira de Souza
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025